Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021087-17.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGANTE), DARCI CRESTANI - CPF: 054.494.130-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

DARCI CRESTANI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS

CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR

PELO IPC, QUANDO APLICÁVEL O BTNF –

HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL -
ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

DARCI CRESTANI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 76447978 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto na decisão

proferida no Cumprimento da Sentença proferida na
Execução de Sentença
no 0014274-30.2014.811.0055 ajuizada por
DARCI CRESTANI
, que
homologou o laudo pericial que apurou um indébito, atualizado em 30/1/2015 de R$585,649,98 – relativos à diferença dos valores pagos a maior durante o cumprimento das
Cédulas Rurais Hipotecárias nos. 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2
– restringindo aplicação da multa de 10% apenas sobre a diferença entre o
quantum
apurado e valor incontroverso depositado pelo executado e, por consequência, determinou fosse o banco executado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados no referido laudo.

Inconformado, sustenta o agravante que, embora o aresto tenha concluído que as questões ora discutidas deveriam
ter sido arguidas na fase de conhecimento, estando, atualmente, limitadas as hipóteses elencadas nos incisos I a VII, do §1o, do art. 525, do CPC/15, tal
decisum
seria omisso por desconsiderar que o próprio juízo de piso reconheceu que para a elaboração dos cálculos deveriam ser desconsiderados lançamentos que não se deram em razão de pagamento.

Alega que na decisão agravada o juízo singular partiu da premissa que o Sr. Perito já teria adequado a liquidação à coisa julgada, o que não ocorreu, uma vez que do cálculo homologado percebe-se, ainda, algumas impropriedades que o próprio magistrado
a quo
havia entendido que deveriam ter sido retificadas quando da elaboração do cálculo.

Contrarrazões no ID. n. 79193989, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Consoante relatado, o banco executado reedita a alegação da legação da necessidade de refazimento dos cálculos para a apuração do
quantum
exequendo, pois na apuração apresentada pelo
expert
nomeado pelo juízo
a quo
, e que foi homologado pela decisão agravada, não foram deduzidos de tal valor os lançamentos que acabaram reduzindo (amortizando) o saldo devedor das cédulas rurais hipotecárias referidas na ação de conhecimento, mas que não foram efetivamente pagos pelos emitentes, ora exequentes, a exemplo dos valores lançados nas planilhas do cálculo sob a rubrica
“
DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”
.

Reafirmou que os valores assim lançados devem sem compreendidos como pagamento parcial dos saldos devedores de cada uma das cédulas hipotecárias, devendo ser abatidos do indébito sob execução.

Ocorre que, como frisado no aresto embargado, conquanto
a discussão trazida pelo executado agravante aparente ser promissora, fato é que sua suscitação se dá de forma tardia, quando já preclusa. Nesse sentido, a decisão assim consignou:

“[...]

Isso porque, na hipótese, estamos na fase executiva da ação de repetição de indébito, ocasião em que as matérias defensivas já não gozam da amplitude da fase de conhecimento, estando limitadas às hipóteses elencadas nos incisos I a VII do §1o do art.525 do CPC/15.

Com efeito, ao proferir a sentença sob cumprimento, o julgador singular assim fez constar na parte dispositiva do édito sentencial:

‘[...]

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada por DARCI CRESTANI, em face do Banco do Brasil S.A., com fulcro no artigo 269, I do CPC, para determinar que sejam refeitos os cálculos dos contratos Números 89/00414-0, 89/00389-5, 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2, devendo, conforme fundamentação exposta nesta sentença, o requerido,
restituir o valor pago em relação a diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%).
’
(ID. n. 64845451 - Pág. 7)

Apesar de o banco agravante ter interposto a Apelação no 118451/2012, para questionar a quitação ou não das cédulas, essa C. Segunda Câmara de Direito Privado concluiu que, afora as Cédulas Rurais

Hipotecárias no 89/00414-0 e 89/00389-5 – as quais teriam sido objeto de renegociação (securitização/alongamento)
e, portanto, não tiveram seus indébitos relacionados pelos agravados no pedido de cumprimento de sentença
–, as outras seis cédulas foram consideradas quitadas e, em todas elas, reconhecida a correção errônea dos saldo devedores, em março de 1990, mediante a aplicação do IPC (de 84,32%), quando deveria ter sido aplicado BTNF (de 41,28%).

[...]

Note-se que embora tenha dado
parcial
provimento ao apelo em relação às cédulas n.
89/00414-0
e n.
89/00389-5
, manteve a condenação do ora agravante a restituir aos ora agravados
‘diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%)’
, não tendo sido reconhecido o direito ao abatimento de qualquer valor sobre o montante restituível, tampouco a verificação de restituição(ções) parcial(is) da correção a maior através de lançamentos sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’.

Assim, ainda que se pudesse vislumbrar que os lançamentos sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’, e que entraram na conta vinculada amortizando o saldo devedor das cédulas fossem, de fato, uma espécie de pagamento parcial dos débitos, esse possível fato modificativo do direito dos exequentes já não mais podem ser interferir no
quantum
exequendo, por se tratar de matéria preclusa.

Isso porque, de acordo com o inciso VII do §1o do art.525 do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tais domo como pagamento (parcial ou total), novação, compensação, transação ou prescrição – são apenas as supervenientes à sentença exequenda.

Para serem oponíveis pelo devedor, aqueles fatos modificativos ao direito do exequente, ocorridos anteriormente à sentença, devem necessariamente terem sido por ela enfrentados e reconhecidos.

Afinal, o procedimento de cumprimento tem a finalidade de realizar exata e somente aquilo que a sentença reconheceu como de direito do credor. Nada mais, nada menos.

Não tendo a questão sido debatida na fase de conhecimento da ação, descabida a sua arguição apenas por ocasião da fase de cumprimento, ante a ocorrência da preclusão.” (ID. n. . 76447978 - Pág. 6/8)

Portanto, não há omissão, mas sim dissenso entre o que pretende o embargante e o que decidiu esta Câmara.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021